Tribunal: TJMT
Processo: 1033631-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1033631-26.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY
RECORRIDO: WESLEY DOUGLAS DA SILVA TAPAJOZ
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SEGURADORA E SEGURADO CONDENADOS EM SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA À RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de pretensão indenizatória com a qual a parte autora objetiva o ressarcimento de prejuízo decorrente de acidente de trânsito que produziu dano material no seu automóvel.
2. O magistrado proferiu sentença de parcial procedência, que condenou a seguradora e o segurado, em solidariedade, a restituir ao reclamante a quantia de R$ 30.953,30 (trinta mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) e julgou improcedente o pedido por dano moral.
3. Pretensão recursal da seguradora, que pugna pela redução do dano material até o limite da apólice, na medida em que sua responsabilidade é exclusivamente contratual, de modo a não contemplar toda a extensão dos danos.
4. No caso, a sentença estabeleceu que segurado é o causador do ato ilícito, cujo cenário se encontra acobertado pela coisa julgada material. Via de consequência, o objetivo do recurso se limita a esclarecer se a seguradora deve ressarcir o valor integral pleiteado pelo terceiro prejudicado ou apenas o valor constante na apólice.
5. A celeuma encontra solução no Código Civil, que contempla o princípio da reparação integral (art.944), o qual que determina que a indenização deve ser proporcional ao dano sofrido pela vítima, de modo a permitir que o bem lesionado seja restituído ao estado anterior ao cometimento do ato ilícito.
6. A rigor, inobstante a disposição contratual que impõe condições e limites ao valor da indenização no caso de danos produzidos a terceiros, as obrigações estabelecidas entre segurado e seguradora não extrapola a órbita dos contratantes para atingir terceiros, porque este não é participante de qualquer relação contratual e sim mero consumidor por equiparação (art.17 do CDC).Vale ressaltar que o seguro de responsabilidade civil facultativo não se revela espécie de estipulação a favor de terceiro alheio ao negócio entabulado entre seguradora e segurado. Por esse motivo, a obrigação de reparar os danos causados suportados pelo recorrido decorre da lei e não do contrato, de forma que a reparação integral do dano, tal como estabelecido na instância singular, é medida que se impõe.
7. O que cabe à seguradora é veicular ação regressiva em face do segurado, a fim de cobrar o pagamento do que excede ao previsto na apólice de seguro, acaso tenha que indenizar todo o valor, sem prejuízo ao terceiro, ora recorrido.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033631-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY DOUGLAS DA SILVA TAPAJOZ - CPF: 019.266.931-16 (RECORRENTE), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), WANDERSON GARCIA CORREA - CPF: 031.898.191-22 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (RECORRIDO), GABRIEL MARTINS TEIXEIRA BORGES - CPF: 024.728.571-44 (ADVOGADO), KARLA MARTINS REBOUCAS FARIA DOS SANTOS - CPF: 943.612.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024